Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 11.846/2023. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO PERÍODO RELEVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de comutação de pena com fundamento no art. 6o do Decreto no 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: definir se a prática de falta grave no período sensível previsto no Decreto no 11.846/2023 impede a concessão da comutação de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A concessão do indulto e da comutação de pena pelo Decreto no 11.846/2023 está condicionada à inexistência de falta disciplinar grave cometida nos doze meses anteriores a 25/12/2023, conforme art. 6o do referido decreto.
2. A decisão agravada constatou que o apenado praticou falta grave no período relevante, devido à ausência de comparecimento bimestral em junho e dezembro de 2023, fato que configura descumprimento do requisito subjetivo exigido para a concessão da comutação.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo em execução penal não provido.
Tese de julgamento: A prática de falta grave dentro do período sensível estabelecido no art. 6o do Decreto no 11.846/2023 impede a concessão do indulto ou da comutação de pena.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 11.846/2023, art. 6o; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 49 e 50.